Tribunal: TJDFT
Processo: 0723710-15.2023.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-09-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0723710-15.2023.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: CLEYTON FELIPE DE SOUZA APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E C I S Ã O A advogada do réu noticia que houve a revogação do mandato, pelo mandante e, que esse deseja ser atendido pela Defensoria Pública (ID 63446265). O processo está na pauta de julgamento virtual que teve início em 29/8/2024, data em que informado o pedido de revogação. Retire-se o processo de pauta, a fim de que seja regularizada a representação processual do réu. Nomeio a il. Defensoria Pública para patrocinar a defesa de Cleyton Felipe de Souza. Intime-se para ciência do munus. BRASÍLIA, DF, 2 de setembro de 2024 13:30:57. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator